Tribunal: TJBA
Processo: 8020271-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020271-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADILMA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA.
APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO COM INFORMAÇÕES NEGATIVAS DO CONSUMIDOR REFERENTE A PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS EFETIVADOS PELA PARTE AUTORA
EM OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8020271-70.2023.8.05.0001
,
em que é apelante
NADILMA DOS SANTOS LIMA

e apelado
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.